Tribunal: TJDFT
Processo: 0701978-74.2025.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEVIDA COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela RÉ em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito quanto ao pedido de conclusão de alteração contratual para plano com cobertura inferior (downgrade), o que faço com fulcro no artigo 485, VIII, do CPC e procedente o pedido indenizatório remanescente para condenar a parte requerida a pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente pelo IPCA e acrescida de juros de mora pela Taxa SELIC (deduzida a atualização), ambos a contar da presente sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 75307078). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que agiu de acordo com o contrato firmado, o qual prevê a suspensão automática após 5 dias de inadimplência. Assevera que a autora estava inadimplente há 20 dias. Assim, não houve ato ilícito, mas apenas exercício regular de direito. Destaca que o restabelecimento do atendimento, após a confirmação do pagamento, demora até 3 dias . Requer seja julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização
4. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 75307083).
II. Questão em discussão
5. A questão controvertida consiste em verificar se a suspensão do plano de saúde caracterizou ato ilícito passível de indenização.
III. Razões de decidir
6. A Súmula 608 do STJ dispõe que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
7. Narra a autora que em 17/01/2025 solicitou downgrade de seu plano de saúde, porém apenas em 28/02/2025, a ré tentou contato com a autora via WhatsApp; em 06/03/2025, precisou de atendimento de urgência, porém o plano negou autorização para internação, pois a mensalidade estava com 20 dias de atraso. Afirma que realizou o pagamento imediatamente, porém o sistema não registrou a quitação. Relata que tentou contato com o plano de saúde a fim de viabilizar o atendimento de urgência, mas não obteve sucesso, tendo que retornar para casa e voltar ao hospital no dia seguinte para iniciar o tratamento.
8. Dispõe o artigo 13, da Lei 9.656/1998 que é vedado "a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência" (§único, II).
9. No caso, a suspensão do plano de saúde sem observância dos requisitos legais, quais sejam prazo de 60 dias e notificação prévia comprovada até o 50o dia de inadimplência, configura ato ilícito.
10. Cabe ressaltar que não se sustenta a alegação de "culpa exclusiva" da autora pelos acontecimentos decorrentes da inadimplência, uma vez que a própria conduta contratual adotada — qual seja, a suspensão do plano após apenas 05 dias de atraso no pagamento — configura prática abusiva e contrária à legislação vigente.
11. A recusa de atendimento em situação de emergência médica, ainda que seguida de pagamento no mesmo dia, expôs a recorrida a risco à sua integridade física, causou-lhe angústia e abalo psicológico em momento de extrema vulnerabilidade, além de violar sua dignidade humana.
12. Considerando todos esses elementos, o valor da reparação por danos morais fixado em R$2.000,00(dois mil reais) é razoável e proporcional, não havendo justificativa suficiente para a redução do valor da indenização estipulado na sentença.
13. Esta Turma Recursal consolidou o entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz responsável pelo julgamento da causa, e que só se admite a modificação desse valor na via recursal se demonstrado que a sentença se afastou dos parâmetros que justificaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta em questão.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: ""A suspensão de plano de saúde por inadimplência inferior a 60 dias e sem notificação prévia comprovada ao consumidor, nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, especialmente quando resulta em negativa de atendimento médico de urgência, causando risco à integridade física e violação da dignidade da pessoa humana.".